Tribunal: STF
Processo: HC 96856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal e penal. Exclusão da 
   causa de aumento de pena no delito de roubo (art. 157, § 2º, inc. 
   I, do Código Penal) por ausência de perícia na arma de fogo. 
   Acórdão proferido pela Corte de Justiça favorável à tese da 
   impetrante. Crime de roubo. Consumação. Precedentes da Corte. 
   
1. A exclusão da causa de aumento de pena no delito de roubo 
   por ausência de perícia na arma de fogo foi atendida pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o acórdão 
   proferido foi favorável à tese da impetrante ao manter o que 
   decidido pelo Tribunal de Justiça local, na parte em que afastou 
   a aplicação da aludida majorante. 
2. O entendimento desta 
   Suprema Corte é no sentido de que a prisão do agente, ocorrida 
   logo após a subtração da coisa furtada, ainda sob a vigilância da 
   vítima ou de terceira pessoa, não descaracteriza a consumação do 
   crime de roubo.
3. Habeas corpus denegado.